Tribunal: TJSP
Processo: 1013642-40.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
COBRANÇA – Contrato de prestação de serviços – Locação de veículos e imposição de multa por infração de trânsito – Incontroverso o inadimplemento da Administração – Pretensão recursal da Municipalidade de afastar os encargos moratórios – Atraso no cumprimento da obrigação que impõe os encargos moratórios independente de previsão contratual – Consectários legais fixados em conformidade com o

Ementa:
COBRANÇA – Contrato de prestação de serviços – Locação de veículos e imposição de multa por infração de trânsito – Incontroverso o inadimplemento da Administração – Pretensão recursal da Municipalidade de afastar os encargos moratórios – Atraso no cumprimento da obrigação que impõe os encargos moratórios independente de previsão contratual – Consectários legais fixados em conformidade com o Tema 810 do STF – Redução da verba honorária descabida – Honorários fixados no percentual mínimo do artigo 85, § 3o, do CPC, com critérios de razoabilidade – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.